Tribunal: TJDFT
Processo: 0004005-07.2016.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004005-07.2016.8.07.0011 APELANTE: JOSENILDA ALVES BENTO APELADO: RAIMUNDO NONATO MEDEIROS COSTA, EXPEDITO DE JESUS SANTANA DESPACHO A apelante-autora postula a concessão de gratuidade de justiça (id. 34546349, pág. 1), contudo, não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes e atualizados do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC, limitando-se a indicar que sua hipossuficiência está demonstrada nos autos. Ocorre que os documentos coligidos com esse fim a que se remete a apelante-autora, não apreciados pelo Juízo a quo, foram juntados aos autos no ano de 2016 (id. 34546079). Assim, intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, retorne o processo concluso para julgamento simultâneo com a APC no 0003423-07.2016.8.07.0011. Brasília - DF, 10 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora